Tribunal: TJPA
Processo: 0813602-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813602-96.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIEL LOPES BELMIRO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada contra instituição financeira, questionando, entre outros pontos, a capitalização mensal de juros, a tarifa de cadastro e a cobrança de serviços de terceiros. Sentença de primeiro grau declarou a abusividade de algumas cobranças, mas manteve a validade de outras cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa; (ii) definir a legalidade da capitalização de juros mensal; (iii) examinar a validade da cobrança da tarifa de cadastro; e (iv) determinar a necessidade de reexame sobre a cobrança de serviços de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a parte, ao ser instada a se manifestar, condiciona a produção de prova à discricionariedade do juízo, renunciando tacitamente ao pedido específico. Além disso, o magistrado, como destinatário das provas, pode julgar antecipadamente o mérito quando considerar o conjunto probatório suficiente (CPC, arts. 355, I, e 370).

A capitalização de juros mensal é válida em contratos bancários regidos por leis especiais, como a Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada, conforme Lei nº 10.931/2004, Súmula 539 do STJ e entendimento consolidado no REsp nº 973.827/RS (recurso repetitivo).

A tarifa de cadastro é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre as partes e prevista em normas regulamentares da autoridade monetária, conforme estabelecem os Recursos Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS e a Súmula 566 do STJ.

O reexame da abusividade da cobrança de serviços de terceiros é incabível, pois a sentença de primeiro grau já reconheceu a abusividade e acolheu o pedido do autor, inexistindo gravame que justifique recurso sobre este ponto (CPC, art. 996).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros em contratos de financiamento é válida desde que pactuada de forma expressa e clara.

A tarifa de cadastro é legítima nos contratos firmados após 30/04/2008, quando pactuada no início do relacionamento com a instituição financeira.

Não há interesse recursal para impugnar decisão favorável já transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 996; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º; Súmulas 539 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 (recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOSIEL LOPES BELMIRO
, tendo como apelado
BANCO HONDA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOSIEL LOPES BELMIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por si contra
BANCO HONDA S/A
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelante.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor que firmou com o requerido, em 15/08/2019, contrato de financiamento para aquisição de veículo,, no valor de R$ 9.884,22 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a serem pagos em 36 parcelas de R$ 416,47 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos).

Todavia, afirma que somente após a celebração da avença verificou diversas ilegalidades praticadas pelo requereu a revisão integral do contrato de financiamento e declarando a abusividade das cláusulas contratuais e por conseguinte a devolução em dobro daquilo que foi pago indevidamente.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 17699323), que julgou improcedente o feito conforme segue:

Em face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para
DECLARAR
nula as disposições do contrato firmado entre o autor e o requerido, que estabeleceram tarifa por serviço de terceiro e Documentação, condenando O REQUERIDO a restituição, na forma simples, dos valores de R$ 281,66 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis reais) e R$ 700,00 (setecentos reais) respectivamente, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC contar da data da sentença e juros de mora de 1%, a contar da citação (art. 406 do CC).

Ante a sucumbência mínima do requerido, condeno o autor em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. Porém, diante da gratuidade judicial em favor do autor, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito (artigo 487, I, do CPC).

Inconformado, o autor
JOSIEL LOPES BELMIRO
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 17699324). Preliminarmente aduz que houve o cerceamento de sua defesa, uma vez que requereu expressamente a prova pericial a qual não teria sido oportunizada pelo juízo.

No mérito, sustenta ser abusiva a cláusula que estipulou a capitalização de juros mensal. Afirma que os juros remuneratórios encontram-se acima da média do mercado. Aduz a abusividade da tarifa de cadastro.

Assevera ser indevida a cobrança de serviço de terceiros, quais sejam as taxas de despesa de financiamento, como despesas com órgão de trânsito e avaliação.

Em sede de contrarrazões (id. 17699330) aduziu preliminarmente a inovação recursal no que concerne à suposta venda casada de seguro, uma vez que esta não foi submetida ao juízo primevo. Sustenta que o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal, pois apenas repete as alegações da exordial.

No mais, refutou-se os argumentos e pugnou pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares suscitadas.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a apelada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pelo magistrado de primeiro grau. Contudo, após análise dos autos, verifica-se que a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos elementos processuais, a parte recorrente, ao ser instada a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas (id. 17699320), expressamente postulou pelo julgamento antecipado do mérito, condicionando eventual requerimento de produção de provas à discricionariedade do juízo, caso este entendesse ser necessária a realização de diligências probatórias (id. 17699321), vejamos:

DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto,
requer-se
:

a. O
julgamento antecipado parcial de mérito
com relação ao pedido de A A COBRANÇA DE TARIFA DE CONFECÇÃO DE CADASTRO (R$ 695.00), DESPESAS REGISTRO DE CONTRATO(R$ 281,66), com o seu subsequente acolhimento integral;

b. Seja completamente saneado o feito, rejeitando-se as questões processuais postuladas pela parte requerida e seja invertido o ônus da prova para a parte ré;

c.
na hipótese se compreender necessária a produção de outras provas, seja deferida a produção das listadas neste petitório. (Grifei)

Tal postura evidencia a concordância da parte com o estado probatório então estabelecido nos autos, bem como a inexistência de prejuízo apto a caracterizar cerceamento de defesa. É entendimento consolidado que o direito à prova deve ser exercido em conformidade com o momento processual adequado, e eventual omissão da parte em apresentar pedido específico caracteriza renúncia tácita a essa prerrogativa, salvo na hipótese de necessidade reconhecida pelo juízo.

Ressalta-se que o magistrado é o destinatário final das provas, sendo-lhe facultado o julgamento antecipado do mérito quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para a solução da lide, conforme preconizam os artigos 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

Desse modo, inexistindo comprovação de prejuízo ou de afronta ao contraditório e à ampla defesa, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Inovação Recursal

O recorrido sustentou preliminarmente a inovação recursal no que concerne à suposta venda casada de seguro, uma vez que esta não foi submetida ao juízo primevo.

Embora a recorrente tenha mencionado a prática de venda casada em sua preliminar, verifica-se que tal alegação não foi objeto do mérito do recurso, figurando apenas como argumento acessório para fundamentar a pretensa nulidade do julgamento de primeiro grau, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Assim, a análise da referida alegação não se confunde com o mérito do recurso, uma vez que não foi devolvida a este colegiado como pedido principal ou como pretensão autônoma. Ressalte-se, também, que a tese de cerceamento de defesa foi devidamente examinada e rejeitada por este órgão julgador, inexistindo qualquer prejuízo processual que justifique sua acolhida.

Ademais, tal menção não caracteriza hipótese de inovação recursal, pois não se trata de fato ou fundamento novo introduzido em segunda instância, mas de elemento acessório de argumentação exposto no bojo da preliminar devidamente articulada nas razões recursais.

Dessa forma, a alegação de venda casada, restrita à preliminar rejeitada, não possui relevância para o desate do mérito, não havendo que se cogitar de inovação recursal ou de qualquer outra irregularidade que comprometa a apreciação deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a abusividade de cláusula que estipulou a capitalização de juros mensal, o quantum dos juros remuneratórios, a abusividade da tarifa de cadastro, a cobrança de serviço de terceiros, quais sejam as taxas de despesa de financiamento, como despesas com órgão de trânsito e avaliação.

Da Capitalização de Juros Mensal

A discussão acerca da capitalização de juros no presente caso envolve a relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada em uma operação de crédito representada por Cédula de Crédito Bancário. Esse título, regulado pela Lei nº 10.931/04, permite a pactuação de capitalização de juros, desde que prevista expressamente e com a indicação de sua periodicidade, conforme estabelece o § 1º do artigo 28 da referida legislação:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(I) os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados, devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do STJ).

Além disso, cabe salientar que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados com instituições financeiras é autorizada desde 31 de março de 2000, mediante a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, cuja eficácia foi assegurada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32. Tal possibilidade foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados até 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Ademais, a segunda tese acolhida em referido julgado significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Vale citar a propósito, ainda, a Súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada .

Neste sentido:

Apelação - Embargos à execução –
Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Capitalização de juros – Admissibilidade
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Previsão de capitalização diária de juros no contrato que lastreia a execução - Capitalização diária que, no entanto, não prescinde da informação da taxa de juros ao dia ( REsp 1.826.463/SC) – Taxa não informada – Ofensa ao direito de informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III e 46, CDC)– Capitalização diária afastada, admitida a mensal, diante da informação da taxa mensal e anual de juros no contrato - Mora do executado descaracterizada em virtude da cobrança de encargos indevidos – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10120938020218260506 SP 1012093-80.2021.8.26.0506, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO (RÉU BANCO DO BRASIL S.A.) ––
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO - EXPRESSA PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– PERICIA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA QUE APONTA A AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539 DO STJ - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS E INCIDENCIA DO CDC COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIENCIA TECNICA E FINANCEIRA DA PARTE - INTELIGENCIA DO ARTIGO 6º INCISO VIII DO CDC - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."-"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma contratada expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual". 4. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa extensão, provido.” (STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

(TJ-PR - APL: 00002870520108160094 Iporã 0000287-05.2010.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 11/07/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

(Grifei)

No caso em tela, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa da cobrança de juros capitalizados, com estipulação de taxa de juros anual de 33,73% ao ano e mensal de 2,45% ao mês. A análise evidencia que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme o entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-RS, é suficiente para configurar a previsão expressa e clara da capitalização dos juros.

Dessa forma, a cobrança de juros capitalizados na relação contratual objeto dos autos está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo irregularidade que impeça sua aplicação.

Dos Juros Remuneratórios

Em relação à discussão referente aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema), fixou entendimento de que (i) a estipulação superior a 12% a.a, por si só, não indica a abusividade e que (ii) a revisão da taxa pactuada é admitida em situações excepcionais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto:

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

[...]

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, destacamos).

Com efeito, para fins de uniformização, a jurisprudência estabeleceu como parâmetro a taxa média de mercado determinada pelo BACEN, de forma que se consideram abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem 1,5 vezes este valor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN - POSSIBILIDADE 1,5x -NÃO ABUSIVIOS
- MORA CONFIGURADA. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema), fixou entendimento de que (i) a estipulação superior a 12% a.a, por si só, não indica a abusividade e que (ii) a revisão da taxa pactuada é admitida em situações excepcionais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Assim, não configurada a abusividade dos juros, não há que falar em descaracterização da mora.

(TJ-MG - AC: 10000222046393001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ABUSIVIDADE POR TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURADA. VEDADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO NÃO TRATOU DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DA CLÁUSULA SOBRE DESPESAS DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme posicionamento do STJ, ?a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média não se traduz em automática abusividade, que resta caracterizada quando o percentual avençado a título de juros remuneratórios for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado? ( REsp. 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.
2. O custo efetivo total (CET) do contrato diverge de juros remuneratórios, visto que abrange também tributos, tarifas, seguros, emolumentos e outras despesas eventuais, de forma que o primeiro (CET) não pode ser utilizado para identificar eventual abusividade dos juros contratados. 3. O contrato não trouxe previsão de comissão de permanência, e não há vedação à cumulação de encargos de juros de mora, multa e juros remuneratórios da forma como foi pactuada. 4. Não há nulidade em cláusula que prevê que as despesas de cobrança serão repassadas ao devedor, estando conforme o ordenamento jurídico pátrio. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 50506358020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, Goiânia - 1ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(Grifei)

Da análise do contrato (id. 17699264), verifica-se que a taxa mensal prevista é correspondente a 2,45%, enquanto a taxa anual é de 33,73%.

O cálculo da média da taxa de juros mensal do BACEN, referente a 12/08/2019, corresponde a 1,66 e 22,38%, conforme
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-08-12
.

Assim, tendo em vista que os juros remuneratórios previstos no contrato não excedem 1,5 vezes a média de mercado, não há de se falar em abusividade.

Portanto, não configurada a abusividade dos juros

Da Tarifa de Cadastro

A Tarifa de Cadastro tem como fato gerador de sua cobrança
exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

Relativamente à matéria posta em causa, o Superior Tribunal de Justiça examinou a questão quando do julgamento dos Recursos Especiais n.os 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos.

Nos aludidos arestos, ao enfrentar o tema, a Corte Superior decidiu que poderá haver, em determinadas hipóteses, ilegalidade na cobrança destas tarifas/taxas, como pode se extrair das teses abaixo:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Seguindo a jurisprudência do STJ, passo à análise da validade da tarifa cobrada pelo Banco, o que se dá, obrigatoriamente, pela verificação da data em que as partes celebraram o contrato.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. IOF. COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO DO INDÉBITO.DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos limites previstos na média de mercado apurada pelo BACEN, a pactuação em contrato deve ser preservada.DA CAPITALIZAÇÃO. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.DO SEGURO PRESTAMISTA. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado.DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível no caso concreto. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958. Não comprovada a prestação do serviço, descabe sua cobrança.DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958. Não elidida a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.DO IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. É devido o pagamento de IOF nos contratos de alienação fiduciária, segundo jurisprudência do STJ ( REsp nº 1.251.331-RS).DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade em encargo pactuado pelas partes, é cabível a compensação de valores e/ou a repetição do indébito, modo simples. Não evidenciada má-fé, descabe a repetição em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 50201655220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ. REFORMA DO DECISUM. Cinge -se a controvérsia dos autos sobre a legalidade da cobrança por tarifa de cadastro. A hipótese versa sobre relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus de provar a culpa do réu no evento danoso, uma vez que, o § 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor expressamente incluiu a atividade bancária no conceito de serviço. Sobre o tema, a Circular 3.371/2007, que complementa a Resolução CMN nº 3.518/2007, autorizou a cobrança da Tarifa de Cadastro, sendo, desse modo, decidido pelo STJ, no julgamento do Tema 620: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Com isso, foi editada a súmula 566 também pela Corte Especial: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". E este é o caso dos autos, pois, conforme o contrato juntado aos autos às fls. 66, a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento com o cliente, pelo que legítima a cobrança questionada pelo autor. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00101662520198190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO APELANTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADE. ausência de demonstração da prestação do SERVIÇO. legalidade da Tarifa de cadastro cobrada dentro da média de valores praticada no mercado, à época da assinatura do contrato, ADEMAIS DE não haver prova de relacionamento anterior entre as partes. DEVOLUÇÃO SIMPLES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009149720218260491 SP 1000914-97.2021.8.26.0491, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 23/02/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Considerando que a cédula de crédito em questão foi firmada em agosto/2019 (id. 17699264), ou seja, após 30/04/2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, vez que pactuada dentro do prazo estabelecido pela Súmula 566, e cobrada no início da relação entre as partes, conforme denoto do preâmbulo do contrato, motivo por que mantenho sua cobrança nos exatos termos em que pactuada.

Da Cobrança de Serviços de Terceiros

A recorrente manifesta insurgência quanto à suposta abusividade da cobrança de serviço de terceiros no contrato discutido nos autos. No entanto, observa-se que tal alegação não merece ser objeto de reexame por este colegiado, tendo em vista que a sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da cobrança em questão e julgou procedente o pleito relativo a esse ponto.

A jurisprudência pátria e os princípios que regem o processo civil estabelecem que é vedado às partes insurgirem-se contra decisões judiciais que lhes sejam favoráveis, sob pena de caracterização de ausência de interesse recursal. Esse entendimento decorre da aplicação direta do artigo 996 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recurso é cabível para impugnar decisão judicial que tenha causado gravame à parte recorrente.

No caso em exame, ao reconhecer a abusividade da cobrança de serviço de terceiros, a sentença atendeu integralmente à pretensão da parte autora nesse aspecto, inexistindo prejuízo ou gravame que justifique a interposição de recurso sobre tal matéria. Assim, o pleito recursal revela-se desnecessário e juridicamente inadmissível, por ausência de interesse processual.

Dessa forma, conclui-se pela impossibilidade de reexame da abusividade da cobrança de serviço de terceiros, uma vez que o ponto já foi objeto de decisão favorável e transitou em julgado no âmbito da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025